Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003644-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.466.976/0001-33 (EMBARGANTE), MARTA MARIA NERY RIBEIRO - CPF: 571.941.301-49 (EMBARGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OBSCURIDADE E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – NULIDADE DO JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍUZO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

A oposição ao julgamento virtual deve estar acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração interposto em face do agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a permanência de obscuridade quanto a diversidade da realidade física entre o endereço constante no AR o endereço do sócio onde supostamente fora citado. Ainda, alega a ocorrência de omissão quanto à validade da citação do AR, apesar da divergência do endereço considerando a diligência do oficial de justiça, que alegou insuficiência de endereço.

Por fim, requer o aclaramento da obscuridade apontada no acórdão, sob o argumento da ocorrência de cerceamento de defesa, pois, em que pese tenha realizado pedido de retirada de pauta, ainda que não fosse possível a sustentação oral, é permitida a presença do advogado no julgamento, mormente porque, em havendo necessidade, poderiam ser realizados apontamentos de fatos. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos declaratórios.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por oposição de embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que o recurso não merece ser acolhido.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no embargos e agravo, bem como nas contraminutas foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
“De proêmio, o agravante requer, preliminarmente, a reforma da decisão para afastar a fundamentação utilizada pelo d. magistrado de que a citação se aperfeiçoou com o acesso aos autos pelo advogado que terminou por representar a agravante na impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que houve julgamento ultra petita, uma vez que ultrapassa a pretensão da defesa no processo de origem.

Malgrado os argumentos lançados pelo recorrente, é possível observar que a preliminar arguida confunde-se com o mérito recursal e com ele será analisado.

Superado esse ponto, é cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Dispõe o art. 238 do CPC que: “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”.

Caso não sejam observadas as prescrições legais, a citação será nula (art. 280 do CPC).

Sobre a citação postal da pessoa jurídica, a legislação processual civil estabelece no art. 248 que:

“Art. 248 - Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 2o - Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” (destaquei).

In casu, a empresa Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda., não foi localizada no endereço de sua sede, conforme consta do contrato entabulado entre as partes (id. 12702421): "Av. Miguel Sutil, 6300, de 7899/7900 a 7989/7990, Jardim Santa Marta – CEP 78.043.695, Cuiabá-MT”.

A agravada requereu, então, a citação postal junto ao endereço residencial do representante legal da requerida, Sr. Georges Mikhail Malouf, a saber: “Av. Miguel Sutil, Apto. 12, Ed. Stephany, Santa Rosa, CEP 78.015.100, Cuiabá-MT”.

A carta citatória foi remetida ao referido endereço, tratando-se de um condomínio edilício (Edifício Stephany), retornando sem qualquer ressalva do funcionário da portaria que a recebeu, consoante se extrai do A.R. colacionado aos autos (id. 25963852). A propósito, é possível observar que consta do referido documento o nome do recebedor (Joilson B. Silva), RG 738903, e data do recebimento (22.10.2019).

Neste caso, portanto, deve incidir a hipótese do §4o, do art. 248, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“§ 4o - Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

Advirto que no caso, a residência do sócio da empresa está situada em edifício com controle de acesso, sendo a carta registrada devidamente recebida por funcionário. Ressalto, inclusive, que não houve recusa no recebimento, bem como o recorrente não nega que este seja o endereço residencial do sócio.

Ora, nas hipóteses em que a citação no domicílio da pessoa jurídica seja frustrada, não há óbice que o ato seja realizado no endereço do sócio proprietário, que é, por óbvio, seu representante, previsto inclusive expressamente no contrato entabulado entre as partes.

Assim, em se tratando de pessoa jurídica, mostra-se absolutamente válida a citação do seu sócio proprietário, quando restar infrutífera a tentativa de localização na sede da empresa, mormente se considerarmos que a primeira correspondência retornou com o status de “mudou-se”.

É farta a jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos análogos, guardadas as peculiaridades, veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO RESIDENCIAL DO ADMINISTRADOR. TENTATIVA INFRUTÍFERA NA SEDE DA EMPRESA. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. 1. Tratando-se de demanda proposta em face de pessoa jurídica, a citação postal deverá observar, primeiramente, seu domicílio, ou seja, o endereço de sua sede, nos moldes do artigo 75, IV, do Código Civil. 2. Considerando que foram esgotadas as tentativas de citação endereçada à sede da empresa executada, cabível a citação na pessoa do representante legal da ré, hipótese admitida pelo art. 242 do CPC. 3. O sócio da executada teve ciência inequívoca da propositura da ação, não havendo que se falar em nulidade da citação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJDFT, Acórdão 1398409, RAI n. 07331320620218070000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 02.02.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA FASE EXECUTIVA. DEVEDOR RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO À DISCUSSÃO PERTINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUJEITAS À PRECLUSÃO. CITAÇÃO. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO SÓCIO DIRETOR. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VÁLIDAS. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. Se a citação no domicílio da pessoa jurídica for frustrada, não há óbice que o ato seja realizado no endereço dos sócios diretores, que são seus representantes, salvo disposição contrária nos atos constitutivos (art. 75, VIII, do CPC). 7. Na hipótese, houve tentativa de citação no endereço que consta no cadastro da pessoa jurídica na junta comercial, também indicado na petição inicial. Todavia, a diligência foi infrutífera, pois constou no Aviso de Recebimento que o réu se mudou do local. Portanto, são válidas a citação e as intimações realizadas no endereço do sócio diretor, recebidas sem ressalvas por funcionário do loteamento residencial, responsável pelo recebimento de correspondências. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJDFT, Acórdão 1618827, RAI n. 07150647120228070000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 14.9.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR - ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO AO PORTEIRO DO EDIFÍCIO - CITAÇÃO VÁLIDA - AÇÃO DE COBRANÇA - NEGÓCIO JURÍDICO E INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - PRESCINDIBILIDADE.

- É válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa do sócio-administrador e recebida sem ressalvas pelo funcionário da portaria do condomínio edilício, ex vi do art. 242, caput, c/c art. 248, § 4o, do CPC. (...).” (TJMG – RAC n.o 1.0000.21.166803-3/001, 11a Câm. Cível, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.10.2021 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Decisão acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, considerando nula a citação na fase de conhecimento- Descabimento – Alegação de nulidade de citação – Inocorrência – Carta enviada ao endereço do sócio da pessoa jurídica executada – Citação realizada pelo correio, com recepção da carta AR por pessoa que assinou sem reserva a carta de citação – Inteligência do art. 248, §4o do CPC - Citação válida –– Recurso provido.” (TJSP, RAI n. 2035211-34.2021.8.26.0000, 13a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, J. 10.03.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Nulidade da citação da agravante na fase de conhecimento do processo não evidenciada. Citação pelo correio. Carta enviada para o endereço residencial do sócio da pessoa jurídica constante na ficha cadastral da JUCESP. Recebimento por terceiro. Irrelevância. Condomínio residencial com controle de acesso. Mudança de endereço não comprovada. Citação válida na forma do art. 248, §4o, do CPC. Precedentes. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa. Hipótese em que o proveito econômico resultante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença é inestimável, uma vez que determinada a liquidação da indenização por lucros cessantes. Recurso desprovido.” (TJSP, RAI n.o 2049625-37.2021.8.26.0000; 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 25.08.2022 - destaquei).

Ainda, conquanto o agravante alegue que o endereço do Edifício Stephany não esteja situado na Avenida Miguel Sutil, o agravado logrou comprovar nos autos a situação cadastral junto a Receita Federal, demonstrando justamente o logradouro: Av. Miguel Sutil, S/N, CEP 78.015-100, correspondendo exatamente ao endereço constante do Aviso de Recebimento (id. 57358116).

A par de todos esses argumentos, devo ressaltar que o d. magistrado bem fundamentou a decisão, argumentando que apesar de sustentar a nulidade da citação, o agravante tinha pleno conhecimento da ação, tanto que seu procurador, Dr. Ronaldo de Castro Farias Santos, realizou acessos aos autos do PJE, inclusive no mesmo dia da realização da audiência de conciliação, denotando inequívoca ciência e demonstrando que a citação cumpriu a sua finalidade.

A propósito, colho trechos da r. decisão agravada, verbis:

“Destaco, inclusive que o § 4o do art. 248 do CPC estabelece que:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Em consulta ao motor de busca “google maps” extrai-se que o endereço em questão possui estrutura para recebimento de correspondência, conforme se infere:

(...)

Consigno que, por mais que o endereço esteja em divergência com a realidade, tal correspondência fora entregue por profissional carteiro dos correios, que diariamente percorrem as ruas da cidade para desempenhar seu ofício, sendo expert acerca das ruas, edifícios e logradouros da região. O edifício Stephany é de fácil localização no bairro, sendo um edifício de alto padrão bem conhecido. Assim, não há dúvidas que a correspondência fora recebida pelo responsável de portaria de nome Joilson B. Silva, conforme assinatura exarada no AR, juntamente com o número do RG.

Registro que em função dos referidos aspectos foi reconhecida a revelia do requerido ao não contestar a ação, tampouco comparecer à audiência de conciliação.

Destaco, que apesar da exequente possuir razão na assertiva em questão, o aludido aspecto, por si só, não autoriza o reconhecimento da regularidade da citação na fase de conhecimento, pois esta ocorreu em endereço diverso daquele informado na inicial e nos pedidos seguintes.

Cobra relevo consignar que no bojo dos autos houve tentativa de citação/intimação pessoal do executado através de oficial de Justiça, que restou infrutífera
.

Contudo, o executado em sua petição de impugnação ao cumprimento de sentença, onde alega a nulidade da citação, não contraria a alegação do autor de que o sócio proprietário não reside no Edifício Stephany, local onde a Carta de Citação fora recebida, se bastando a alegar que a citação não foi pessoal ao sócio.

No entanto, o sistema do PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, que permite ao Magistrado consultar quem teve acesso aos autos eletrônicos.

(...)

Evidencia-se, então, que o procurador do executado - causídico RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (OAB/MT 15.626), realizaram diversos acessos no processo, sendo que o primeiro acesso ocorreu em 17.02.2020, na mesma data da audiência de conciliação, bem como no dia 18.06.2020 e 24.062020, ou seja, antes da prolação da sentença em 03.07.2020.

Analisando os marcos temporais dos autos e os referidos acessos, o que se extrai é que o AR do id. 51048952 foi juntado autos em 08.11.2019 e em 17.02.2020 houve acesso do procurador do executado. A sentença de id. 33281881 foi acertada ao inferir o requerido nos efeitos da REVELIA, haja vista que o requerido, mesmo que devidamente citado, não contestou a ação.

Rememoremos que quando os processos tramitavam em autos físicos, era comum que partes e advogados fossem ao cartório folhear o caderno processual e até tomar apontamentos, sem que, contudo, se procedesse à citação. Nesse sentido, para que a citação fosse válida, necessário que se atestasse nos autos, por meio de certidão, sua ocorrência, ainda que por intermédio do advogado, hipótese em que necessária a apresentação de procuração com poderes específicos (vide artigo 105 do CPC/2015 e artigo 38 do CPC/1973).

Poder-se-ia, então, suscitar que os acessos realizados não seriam capazes de gerar qualquer efeito nos autos. Registro, entretanto, que o atual CPC exige que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.” (Art. 5o/CPC), sendo certo, ainda, que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” (Art. 6o/CPC).

Registro que a jurisprudência já assentou, por exemplo, que a ciência inequívoca do advogado acerca de eventual pronunciamento judicial configura intimação formal apta a iniciar o prazo para o impulso processual pertinente, in verbis:

(...)

No caso em tela é certo que o procurador do executado “monitoraram” a presente demanda desde o início da fase de conhecimento, cientes, inclusive, das tentativas de citações, assim como da certidão que informou a ausência de pagamento e embargos, bem como do pedido de revelia e respectiva conclusão dos autos ao magistrado para sentença
.

Friso que o instrumento de procuração do id. 56696478 informando que a “finalidade principal” é “atuar 1009848-58.2018.8.11.0041. (MARTA MARIA NERY x SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA)”

Com efeito, forçoso concluir que o requerido tem ciência inequívoca da lide, sua motivação e seus documentos, razão pela qual o reputo citado - a partir do primeiro acesso ao feito, ocorrido em 17.02.2020.

(...)

No caso em tela, não se está tratando de um simples acesso dos advogados não habilitados nos autos para análise, por exemplo, do feito para verificar possível interesse em patrocinar a causa. Na realidade, antes da decisão que reconheceu a revelia do executado na fase de conhecimento houveram 03 (três) acessos pelo causídico em ocasiões diversas.

(...)

Desta forma, considerando o AR juntado no id. 25963852, somado aos acessos do patrono da parte executada aos autos, ainda na fase de conhecimento, antes mesmo da sentença id. 33281881, bem como em função dos princípios da boa-fé e da cooperação, com fundamento no que estabelecem os arts. 5o, 6o, 239, § 1o, do Art. 248, § 4o, todos do CPC c/c art. art. 9o, § 1o da Lei no 11.419/06 REJEITO a alegação de nulidade da citação arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.”

(...)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.”
(id. 171964688 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentada a regularidade da citação no endereço residencial do sócio da empresa requerida, ficando claro que tomou ciência do ato.

Ademais, advirto que o acesso aos autos do causídico justamente no dia da audiência não foi aleatório e comprova, em conjunto com as demais provas, a regularidade da citação e a ciência do citatório, cumprindo a finalidade dos dispositivos legais.
Assim, comungo do entendimento exarado pelo d. magistrado de que “
(...) é certo que o procurador do executado “monitoraram” a presente demanda desde o início da fase de conhecimento, cientes, inclusive, das tentativas de citações, assim como da certidão que informou a ausência de pagamento e embargos, bem como do pedido de revelia e respectiva conclusão dos autos ao magistrado para sentença.
”.
(id. 176210152).

À vista disso, em que pesem as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de obscuridade e omissão no v. acórdão.

Destaco que tanto a decisão do juízo de primeiro grau quanto o v. acórdão foram suficientemente claros em expor que a citação foi realizada pelos correios, através do AR, no Edifício Stephany, no endereço indicado pela parte autora, qual seja, “
Av. Miguel Sutil, Apto. 12,
Ed. Stephany
, Santa Rosa, CEP 78.015.100, Cuiabá-MT
”.

Aliás, o magistrado de origem inclusive destacou que “
tal
correspondência fora entregue por profissional carteiro dos correios, que diariamente percorrem as ruas da cidade para desempenhar seu ofício, sendo expert acerca das ruas, edifícios e logradouros da região. O edifício Stephany é de fácil localização no bairro, sendo um edifício de alto padrão bem conhecido.
Assim, não há dúvidas que a correspondência fora recebida pelo responsável de portaria de nome Joilson B. Silva, conforme assinatura exarada no AR, juntamente com o número do RG.
” (id. 92862186 – autos de origem).

Por outro lado, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de cumprimento do mandado sob o argumento de que não constava o número do imóvel e o
nome do condomínio
, veja-se: “
não localizei o Polo Passivo SIMENTO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, em face do endereço que consta no mandado está insuficiente,
não tem no do imóvel e também não informa o nome do condomínio
, sendo que no mandado consta somente o no Apartamento
.” (id. 27394033).

Apesar disso, ao contrário do que afirmou o meirinho, havia informação suficiente sobre o nome da pessoa a ser citada e o endereço com o nome do Edifício Stephany, mesmo endereço da carta de citação, que foi devidamente cumprida pelos correios, veja:

Além disso, o embargante não nega residir no referido edifício, sustentando apenas a divergência entre a correspondência enviada pelo correio e a certidão do oficial de justiça. Todavia, as frágeis teses sustentadas até o momento não foram suficientes para afastar a conclusão do julgado, mormente porque ficou demonstrado que a citação cumpriu a sua finalidade com a ciência inequívoca do ato, consoante bem explicitou o magistrado na origem, cujo trecho da decisão peço vênia para novamente transcrever:

“
(...) o procurador do executado - causídico RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (OAB/MT 15.626),
realizaram diversos acessos no processo, sendo que o primeiro acesso ocorreu em 17.02.2020, na mesma data da audiência de conciliação, bem como no dia 18.06.2020 e 24.062020, ou seja, antes da prolação da sentença em 03.07.2020.

(...)

No caso em tela é certo que o procurador do executado “monitoraram” a presente demanda desde o início da fase de conhecimento, cientes, inclusive, das tentativas de citações
, assim como da certidão que informou a ausência de pagamento e embargos, bem como do pedido de revelia e respectiva conclusão dos autos ao magistrado para sentença
.

Com efeito, forçoso concluir que o requerido tem ciência inequívoca da lide, sua motivação e seus documentos, razão pela qual o reputo citado - a partir do primeiro acesso ao feito, ocorrido em 17.02.2020.

(...)

No caso em tela, não se está tratando de um simples acesso dos advogados não habilitados nos autos para análise, por exemplo, do feito para verificar possível interesse em patrocinar a causa. Na realidade, antes da decisão que reconheceu a revelia do executado na fase de conhecimento houveram 03 (três) acessos pelo causídico em ocasiões diversas.

(...)

Desta forma, considerando o AR juntado no id. 25963852, somado aos acessos do patrono da parte executada aos autos, ainda na fase de conhecimento, antes mesmo da sentença id. 33281881, bem como em função dos princípios da boa-fé e da cooperação, com fundamento no que estabelecem os arts. 5o, 6o, 239, § 1o, do Art. 248, § 4o, todos do CPC c/c art. art. 9o, § 1o da Lei no 11.419/06 REJEITO a alegação de nulidade da citação arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.”

Portanto, resta evidente a ausência de obscuridade e omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentada a regularidade da citação no endereço residencial do sócio da empresa requerida, ficando claro que tomou ciência inequívoca do ato, inclusive com acesso de seu advogado aos autos no dia da audiência e em outras oportunidades.

Avançando na resolução da celeuma, apesar de sustentar a ocorrência de cerceamento de defesa pela oposição ao julgamento virtual e análise do agravo de instrumento quando pendente o agravo interno, em momento algum demonstra efetivo prejuízo.

Nesse passo, conforme inteligência do art. 282, §1o, do CPC, o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.

Ora, o julgamento do mérito do recurso principal - agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante, por consequência lógica, torna prejudicado o exame do recurso de agravo de interno.

Assim, analisando o caderno processual, verifico que o embargante requer a anulação do v. acórdão sob o singelo argumento de que “
ficou a parte obstada de despachar com Vossa Excelência na qualidade de relator os pormenores dos fatos processuais que envolvem a celeuma, bem ainda, despachar as mesmas razões antecipadamente com Vossos Pares, vogais no feito
”.

Contudo, em momento algum demonstra ter sido impedido de despachar com o relator ou com os demais integrantes da Câmara, não demonstrado, com o devido respeito, qualquer prejuízo sofrido com o julgamento do recurso de agravo de instrumento pelo colegiado.

O c.
STJ
enfrentou questão semelhante, veja:

“
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. FALTA DE JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADOS. SÚMULA 283/STF.

1. A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.

(...)

5. Agravo interno não provido.
Indeferida a oposição ao julgamento virtual
.”
(AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021 – destaquei.

No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pela ora embargante, pois não demonstrado eventual prejuízo diante da ausência de previsão legal para sustentação oral no caso em voga
. (...).”
(RED n.o 1020211-91.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.08.2023 – destaquei).

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica o recorrente advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023